Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-57.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-57.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERALDA DOS SANTOS - CPF: 801.870.561-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Geralda dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais ajuizada em face do Banco Safra S.A., sob o fundamento de que restou comprovada a contratação entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em saber se houve, ou não, comprovação da relação jurídica entre as partes, diante da alegação de fraude contratual formulada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o Banco Safra S.A. juntou aos autos o contrato firmado, devidamente assinado pela parte autora, o que afasta a tese de fraude e demonstra a regularidade da contratação.

4. Assim, cumprido o ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC, cabia à autora desconstituir a prova apresentada, o que não ocorreu.

5. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, por inexistir demonstração de ilicitude ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato assinado pela parte autora é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica e afastar a alegação de fraude contratual.

2. Não demonstrada irregularidade na contratação, inexiste dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Geralda dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru - MT , nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Danos Morais, registrada sob o no 1000961-57.2024.8.11.0047 , ajuizada em desfavor de
Banco Safra S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a sentença condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, declarando-os, todavia, inexigíveis em razão de a parte ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Inconformada, a apelante
Geralda dos Santos
interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da r. sentença. Alega, para tanto, a ocorrência de fraude contratual, sustentando que a parte apelada não juntou o contrato original questionado, o que, em sua visão, demonstra tratar-se de contrato fraudulento.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Geralda dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru - MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Danos Morais, registrada sob o no 1000961-57.2024.8.11.0047, ajuizada em desfavor de
Banco Safra S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a sentença condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, declarando-os, todavia, inexigíveis em razão de a parte ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte apelante alega em síntese a ocorrência de fraude contratual, sustentando que a parte apelada não juntou o contrato original questionado, o que, em sua visão, demonstra tratar-se de contrato fraudulento.

O argumento não prospera, uma vez que diverso do que afirma a parte apelante, a parte recorrida acostou nos autos o contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela parte recorrente (Id. 302245361).

Logo, como a parte apelada comprovou que houve assinatura do contrato resta cumprido o ônus probatório previsto no art. 371, II do CPC, de forma que a parte recorrida comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa, eis que a parte

apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025